Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733030-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA, JOELMA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0746414-74.2022.8.07.0001) iniciada por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo, mas formularam pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 62691072.) É o relatório. Decido. De início, apesar de os agravantes alegarem “perecimento de direito em 12/08/2024”, a decisão agravada, ao intimar os agravantes para, no prazo de 5 dias, cumprirem a obrigação exequenda, sob pena de bloqueio de R$ 6.768,84 a título de multa, possui natureza nitidamente pecuniária e de caráter reversível, acrescido que eventual bloqueio de ativos poderá ser revertido obstando o levantamento da quantia pela parte contrária, inexistindo o perecimento alegado. Noutro giro, ao que consta, os agravantes não apresentaram comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo formulado pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 54608204 - Pág. 34.). Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Ocorre que, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a análise caso a caso dos elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. “Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada de todos os apelantes, visto que o benefício aplicado a um não se estende aos demais. No caso particular, no entanto, a despeito de a parte requerer a concessão da gratuidade em grau de recurso, inexiste nos autos qualquer documento informativo de renda que comprove a condição alegada, ausente inclusive declaração de hipossuficiência para fazer jus à benesse legal. Desta feita, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, deixando a parte de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, antes de indeferir o pedido, o recorrente deverá ser intimado a comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 19:22:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador